Tribunal: TJSP
Processo: 1078653-97.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do óbito de filho recém-nascido no dia seguinte ao parto, atribuído à alegada negligência de prepostos do Hospital Estadual "Valdemar Sunhiga" de Sapopemba, consistente no esquecimento de ligar o aquecedor do berço neonatal. Controvérsia

Ementa:
ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do óbito de filho recém-nascido no dia seguinte ao parto, atribuído à alegada negligência de prepostos do Hospital Estadual "Valdemar Sunhiga" de Sapopemba, consistente no esquecimento de ligar o aquecedor do berço neonatal. Controvérsia central sobre a causa mortis: hipotermia por omissão hospitalar versus septicemia, broncopneumonia, CIVD e hipertensão pulmonar de evolução independente. Necessidade de prova técnica especializada para elucidação do nexo causal, com fundamento nos arts. 370 e 938, §3o, do CPC, não obstante a preclusão ocorrida em primeiro grau. Conversão em diligência para realização de perícia médica, ex officio, com nomeação de perito especializado em neonatologia ou medicina forense, elaboração de quesitos e asseguramento do contraditório, por se tratar de prova essencial. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.